Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE. RES. 13 DO CONSU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA COBERTURA. ILÍCITA. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL. DEVIDO.

1. A Resolução n. 13 do Consu encontra âmbito de aplicação apenas quando alcançada a estabilização do quadro clínico do paciente.

2. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a estabilização do quadro clínico do paciente (art. 373, II, do CPC).

3. A negativa ilícita de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico, o que foi comprovado no caso.

4. Negou-se provimento ao recurso.